Tribunal: TJPA
Processo: 0812958-60.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812958-60.2025.8.14.0028

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: EDINALDO MENDONCA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA EM MEIO ELETRÔNICO. CONTRATO DIGITAL COM AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA. VALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de apresentação do original da cédula de crédito bancário ou de assinatura eletrônica com certificação ICP-Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cédula de crédito bancário firmada exclusivamente por meio eletrônico, com uso de assinatura digital e biometria facial, mas sem certificação ICP-Brasil, é juridicamente válida para instruir ação de busca e apreensão, nos termos do art. 425, VI, do CPC e art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente admite a validade jurídica de documentos assinados digitalmente, inclusive sem certificação ICP-Brasil, desde que seja possível comprovar sua autoria e integridade por meio de mecanismos tecnológicos idôneos.

4. O contrato eletrônico juntado aos autos contém elementos como autenticação biométrica facial, registros eletrônicos de assinatura e identificação das partes, o que garante sua autenticidade e validade como título executivo extrajudicial.

5. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal reconhece a validade de documentos eletrônicos assinados por meio de plataformas digitais, desde que tecnicamente auditáveis, afastando o formalismo da exigência exclusiva de certificação ICP-Brasil.

6. A sentença que indeferiu a petição inicial com base em formalidade excessiva viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da efetividade e da instrumentalidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com apreciação do pedido liminar e citação da parte demandada.

Tese de julgamento
: 1. O contrato eletrônico firmado com assinatura digital e autenticação biométrica, ainda que sem certificação ICP-Brasil, é válido para fins de instrução de ação de busca e apreensão, desde que garantida sua autenticidade e integridade por meios técnicos confiáveis. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de apresentação do original da cédula de crédito bancário não se justifica quando o contrato eletrônico apresentado é tecnicamente apto a comprovar a relação jurídica.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 425, VI; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 11.419/2006; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; TJPA, AI nº 0800915-15.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Bittencourt; TJPA, AI nº 0815794-27.2024.8.14.0000, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0812958-60.2025.8.14.0028

APELANTE: BANCO HONDA S/A

APELADO: EDINALDO MENDONCA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO HONDA S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que extinguiu sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo banco ora apelante em desfavor de
EDINALDO MENDONCA DE OLIVEIRA
.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 31128912)
:

“SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, fundamentada no Decreto-lei nº 911/69. A demanda versa sobre contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, no qual a parte requerida assumiu a obrigação de pagamento mediante a constituição de garantia sobre bem móvel.

A presente ação foi ajuizada em decorrência do inadimplemento das obrigações contratuais, visando à restituição do bem alienado, conforme prevê a legislação pertinente. Requereu a concessão de liminar para que fosse deferida a busca e apreensão do bem alienado e, após a execução da medida, que o veículo fosse entregue nas mãos de seu representante legal, bem como que a parte requerida fosse citada para se desejasse, apresentar defesa, sob pena de revelia.

Ao final, pugnou pela procedência do pedido com a confirmação definitiva da medida liminar, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A petição inicial foi instruída com documentos, conforme exigido pelo art. 319 do Código de Processo Civil (CPC).

Foi determinada à parte requerente que promovesse a emenda à inicial, sendo intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse para depósito em secretaria as vias originais da cédula de crédito pela qual foi instrumentalizado o negócio ou, em se tratando de contrato eletrônico, apresentasse a certificação digital pelo ICP Brasil, sob pena de indeferimento da exordial, conforme previsto no art. 321 do CPC.

No prazo concedido, a parte requerente peticionou sob o argumento de que as assinaturas acostadas ao documento contratual possuem validade jurídica ante a sua formatação eletrônica. Pugnou pelo prosseguimento do feito.

(...)

A assinatura digitalizada constitui mera reprodução eletrônica de uma assinatura de próprio punho, inserida manualmente em um contrato, através de um processo de digitalização (escaneamento), sem validade jurídica.

Por outro lado, a assinatura digital consiste em uma ferramenta tecnológica (processo automatizado para a validação da firma de um signatário com base em algoritmos e criptografia), tem base nos princípios de autenticidade, integridade, confidencialidade, não repúdio (não deixa dúvidas quanto a seu remetente) e tempestividade (Autoridade Certificadora pode averiguar data e hora da assinatura de um documento), capaz de garantir a integridade de determinado contrato eletrônico, em seus aspectos de autoria e veracidade do documento.

(...)

Dessa forma, não tendo a instituição financeira atendido à determinação judicial para emendar a inicial com a juntada do original da cédula de crédito bancário, ou a demonstração da certificação ICP-Brasil, correto é o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme disposto no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Deste modo, ante a ausência de emenda à peça de ingresso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Custas se houver.

Transitada em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se.

Serve a presente como Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Sentença desde já publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente pela Magistrada.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.”

Inconformado, BANCO HONDA S/A interpôs recurso de apelação
(ID 31116787)
sustentando que a sentença ora recorrida incorreu em equívoco e violou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processual. Aduz o apelante que o contrato de financiamento foi integralmente firmado em meio eletrônico, mediante assinatura por biometria facial, o que lhe confere validade jurídica, conforme o art. 425, VI, do CPC e a Lei nº 11.419/2006. Alega, ainda, cerceamento de defesa ante a ausência de apreciação de manifestação apresentada e requer a anulação da sentença para prosseguimento do feito, com regular processamento da ação de busca e apreensão.

Contrarrazões apresentadas no
ID 31116793
em que a parte recorrida requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora
, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à validade e suficiência jurídica do contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira, questionando-se se sua forma digital, sem certificação ICP-Brasil, é apta a instruir a ação de busca e apreensão e afastar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Adianto que
assiste razão à parte apelante
, devendo a sentença ser reformada, pelas razões que passo a expor.

Nos termos do disposto na Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) constitui título executivo extrajudicial, dotado das características dos títulos de crédito (literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e independência), o que, em regra, impõe a apresentação do original físico para evitar sua duplicidade ou circulação indevida.

Contudo, essa exigência cede lugar quando a contratação é realizada em meio eletrônico, hipótese em que a autenticidade e a integridade do instrumento podem ser comprovadas por meios tecnológicos idôneos, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que reconhece como válidos outros mecanismos de comprovação, ainda que não certificados pela ICP-Brasil, desde que garantam segurança, rastreabilidade e integridade do documento.

No caso concreto, o contrato de financiamento acostado aos autos foi integralmente celebrado de forma eletrônica, conforme documento de
ID 31116774 (Contrato nº 3038371-1)
, apresentando assinaturas digitais, registros de autenticação eletrônica, dados identificadores das partes e biometria facial
(ID 31116774 – Pág. 5 a 7)
, elementos que permitem aferir, de modo inequívoco, a autoria, integridade e autenticidade do instrumento contratual.

A orientação recente do
Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da validade das assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil
,
desde que haja elementos técnicos capazes de assegurar sua integridade e autenticidade
. Nesse sentido, destaca-se o REsp nº 2.159.442/PR, julgado pela Terceira Turma, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que reconheceu a validade de assinaturas eletrônicas avançadas validadas por plataformas privadas, entendendo que negar-lhes eficácia equivaleria a indevido formalismo incompatível com a realidade digital contemporânea:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. (STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24.09.2024, Data de Publicação: 27.09.2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido a eficácia de contratos eletrônicos firmados mediante assinatura digital não qualificada, desde que dotados de elementos tecnológicos de verificação da autenticidade:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DOCUMENTO DIGITAL ASSINADO COM SIGNATUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08009151520248140000 21462062, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por FABIO ALVES LINHARES contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO PAN S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se a assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, sem certificação digital, atende aos requisitos de validade para fins de busca e apreensão; 3. Se a notificação extrajudicial, mesmo não sendo recebida pelo destinatário, é válida para fins de constituição da mora em contrato de alienação fiduciária; 4. Se a discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais, como a capitalização diária de juros, tarifa de avaliação, cláusula de registro de contrato e seguroprestamista ou de proteção financeira, em sede de ação de busca e apreensão, serve para, de pronto, afastar a mora do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário, com o uso de certificação digital e outros elementos de segurança, é válida para fins de busca e apreensão, mesmo sem a apresentação do original em papel. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, dispensa a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, bastando o comprovante de envio ao endereço constante no contrato, para fins de constituição da mora em contrato de alienação fiduciária. 7. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais não serve, de pronto, para descaracterizar a mora do ora Agravante. 8. A capitalização de juros prevista no contrato em comento não é considerada abusiva, uma vez que o pacto prevê a periodicidade mensal e anual, não diária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. "1. A assinatura eletrônica constante da cédula de crédito bancário é válida para fins de busca e apreensão, mesmo sem a apresentação do original em papel. 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para a caracterização da mora, mesmo que o Aviso de Recebimento (AR) tenha retornado. 3. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais deve ser objeto de ação revisional própria. 4. A capitalização de juros prevista no contrato em comento não é considerada abusiva. 5. A decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão está correta e deve ser mantida." (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815794-27.2024.8.14.0000 22556276, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 08/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Em casos semelhantes os Tribunais vem admitindo o processamento dos contratos do Apelante, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença terminativa . Ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancário. VIA ORIGINAL CONTRATO. Título eletrônico. Desnecessária a apresentação . Precedentes deste E. TJSP. PRINCÍO DA CARTULARIDADE. O título é eletrônico, ou seja, não existe na forma física, de modo que não há possibilidade de se apresentar o título original no cartório para que seja vinculado ao processo . A necessidade de apresentação do título cede a uma questão de ordem prática incontornável. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem, para análise do pedido liminar e prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10494929820248260002 São Paulo, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 13/01/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025)

APELAÇÃO – Ação de busca e apreensão – Alienação fiduciária – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, indeferindo a inicial. Insurgência da autora – Contrato em formato eletrônico, em que consta assinatura digital – Impossibilidade de depósito de contrato original físico – Acolhimento – Sentença anulada, com determinação de regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10100892520248260002 São Paulo, Relator.: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 19/12/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2024)

Portanto, não subsiste fundamento para o indeferimento da petição inicial, devendo o processo retornar à origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com análise do pedido liminar e citação da parte ré.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO HONDA S/A, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, reconhecendo a validade jurídica do contrato eletrônico firmado entre as partes.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025